Tribunal: STF
Processo: ARE 1450988
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão cuja ementa segue transcrita: 



    “AUXÍLIO-DOENÇA. PARCIAL DEFERIMENTO. PRETENSÃO RECURSAL DE REABILITAÇÃO. INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. EXCLUSÃO DA DCB AUTOMÁTICA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO”. (documento eletrônico 7). 



    No recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação dos arts. 2°, 62 e 246, da mesma Carta.



    Bem examinados os autos, decido. 



    O Tribunal de origem assim analisou a questão:



    “Por outro lado, é certo que esta Relatoria entende pelo afastamento da fixação administrativa e judicial de DCB (data de cessação do benefício) no futuro. Isso porque a aplicação da MP 767/2017, bem como da lei de conversão, para fixar a data de cessação do benefício (art. 60, §§ 8º e 9º da Lei 8.2113/91) se mostra inconstitucional.



    De fato, os diplomas legislativos contrariam a Constituição, porque esbarram no art. 246: ‘É vedada a adoção de medida provisória na regulamentação de artigo da Constituição cuja redação tenha sido alterada por meio de emenda promulgada entre 1º de janeiro de 1995 até a promulgação desta emenda, inclusive’, pois o artigo 201 da Constituição, que trata de cobertura dos eventos de doença, teve redação alterada pela EC 20/98. 



    Além disso, o artigo 62, § 1º, I, c, retira do âmbito de regulamentação por Medida Provisória a matéria processual civil, como é o caso da MP 767/17, que expressamente fixa limites à eficácia de decisões judiciais, ao alterar o artigo 43, § 5º, da Lei 8.213/91: ‘O segurado aposentado por invalidez poderá ser convocado a qualquer momento para avaliação das condições que ensejaram o afastamento ou a aposentadoria, concedida judicial ou administrativamente, observado o disposto no art. 101 ´; e incluir no artigo 60, o § 11 (‘Sempre que possível, o ato de concessão ou de reativação de auxílio-doença, judicial ou administrativo, deverá fixar o prazo estimado para a duração do benefício) e o § 13 (‘O segurado em gozo de auxílio-doença, concedido judicial ou administrativamente, poderá ser convocado a qualquer momento para avaliação das condições que ensejaram a concessão ou a manutenção, observado o disposto no art. 10’). 



    Note-se que a Lei de conversão n° 13.457/2017 não afasta a inconstitucionalidade, porque nulo o processo legislativo de conversão ante o vício de origem”. (documento eletrônico 7, grifei). 



    No julgamento do RE 1.347.526 RG/SE, de relatoria do Ministro Luiz Fux, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da controvérsia nos seguintes termos: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. DATA DE CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO (DCB). MEDIDAS PROVISÓRIAS 739/2016 E 767/2017. LEI 13.457/2017. CONTROVÉRSIA SOBRE A CONSTITUCIONALIDADE FORMAL. ALEGADA VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 62, CAPUT E § 1º, INCISO I, ALÍNEA B, E 246 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL” (grifei)



    Por oportuno, cito trecho do voto do Ministro Fux, relator do processo paradigma do Tema 1.119 da repercussão geral:



    “Ab initio, cumpre definir a questão controvertida nos autos, qual seja: constitucionalidade da Medida Provisória 739/2016, substituída pela Medida Provisória 767/2017 e convertida na Lei 13.457/2017, as quais alteraram a Lei 8.213/1991, inserindo preceito sobre prazo estimado para a duração do benefício. Com efeito, a matéria aqui suscitada possui densidade constitucional suficiente para o reconhecimento da existência de repercussão geral, competindo a esta Suprema Corte decidir a controvérsia sobre a constitucionalidade das referidas medidas provisórias e da lei de conversão, haja vista a inconstitucionalidade declarada pela origem, com fundamento nos artigos 62, caput e § 1º, I, b, e 246 da Constituição Federal. (…) 



    Destaque-se da decisão de admissibilidade, que a Turma Nacional de Uniformização (TNU) concluiu pela legalidade da alta programada, no julgamento de Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei representativo do Tema 164 da TNU, fixando a seguinte tese: (…) 



    Nada obstante o entendimento supracitado, consta do juízo de admissibilidade que ‘a Turma Recursal persistiu no seu posicionamento [inconstitucionalidade da alta programada]’, considerando ter o julgamento ocorrido exclusivamente no plano infraconstitucional, além de a Súmula 86 da TNU dispor que ‘Não cabe incidente de uniformização que tenha como objeto principal questão controvertida de natureza constitucional que ainda não tenha sido definida pelo Supremo Tribunal Federal em sua jurisprudência dominante’. (…) 



    A Turma Recursal deu provimento ao recurso da autora para afastar a Data de Cessação do Benefício (DCB) automática, impondo à autarquia previdenciária o dever de submeter a beneficiária a nova perícia, antes de fazer cessar o benefício. Concluiu pela inconstitucionalidade integral da MP 767/2017 e da respectiva lei de conversão (Lei 13.457/2017), o que culminou, no que importa para o presente caso, com o afastamento dos artigos 60, § 8º e § 9º, da Lei 8.213/1991 (…)”. (grifei)



    Observo, portanto, que no caso ora analisado, o recurso extraordinário versa sobre matéria cuja repercussão geral já foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 1.119 da RG).



    Posto isso, determino a devolução destes autos ao Tribunal de origem para que seja observado o disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil, visto que neste recurso extraordinário discute-se questão que será apreciada RE 1.347.526 RG/SE, processo paradigma do Tema 1.119 da repercussão geral.



    Publique-se.



    Brasília, 224 de abril de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator